Tribunal: STJ
Processo: 0757544-58.2022.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820329 - PI (2024/0456800-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO
AGRAVANTE
: MARCIO RODRIGO LELIS COUTINHO
ADVOGADOS
: CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS - PI009361
LUÍS FILIPE MENDES MAIA - PI018794
AGRAVADO
: TIAGO PEREIRA DA SILVA NETO
ADVOGADO
: VICTOR ABRAAO CERQUEIRA GUERRA - PI016028
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
REEXAME. SÚMULA 735 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
282 e 356 DO STF. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF "(Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar)", entende que, via de regra, não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. A alegação de responsabilidade de terceiros pelo atraso no registro do imóvel não foi
objeto de debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a
respeito por embargos de declaração, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas
282 e 356 do STF.
3. Rever a conclusão da Corte local, no sentido de que estão preenchidos os requisitos do
do CPC e de que a tutela é reversível, demandaria o reexame contratual e fático
art. 300
dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA54033685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e7e0bbc7-917a-4aaf-83fc-4d0f048b645d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e7e0bbc7-917a-4aaf-83fc-4d0f048b645d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820329 - PI (2024/0456800-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO
AGRAVANTE
: MARCIO RODRIGO LELIS COUTINHO
ADVOGADOS
: CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS - PI009361
LUÍS FILIPE MENDES MAIA - PI018794
AGRAVADO
: TIAGO PEREIRA DA SILVA NETO
ADVOGADO
: VICTOR ABRAAO CERQUEIRA GUERRA - PI016028
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
REEXAME. SÚMULA 735 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
282 e 356 DO STF. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF "(Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar)", entende que, via de regra, não
é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. A alegação de responsabilidade de terceiros pelo atraso no registro do imóvel não foi
objeto de debate na Corte de origem, a qual nem sequer foi provocada a se manifestar a
respeito por embargos de declaração, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas
282 e 356 do STF.
3. Rever a conclusão da Corte local, no sentido de que estão preenchidos os requisitos do
do CPC e de que a tutela é reversível, demandaria o reexame contratual e fático
art. 300
dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão singular de fls. 441-443 que negou
provimento ao agravo em recurso especial em razão da incidência das Súmulas 282, 356
e 735 do STF, bem como das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em suas razões, os agravantes afirmam que não incide a Súmula 735 do STF
porque o objetivo do recurso especial é obter a denunciação da lide à empresa Cipasa
Teresina.
Quanto às Súmulas 5 e 7 do STJ, defendem que a violação aos arts. 7o, 9o,
10, 125 e 300 do Código de Processo Civil é matéria exclusivamente de direito.
Documento eletrônico VDA53319429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:12
Código de Controle do Documento: 5d997c54-2730-485f-bc7a-f537d374b532

Por fim, não incidiriam as Súmulas 282 e 356 do STF porque os temas da
denunciação da lide e da responsabilidade do terceiro teriam sido abordados na fl. 354.
Assim, pleiteiam a análise dos temas, inclusive sob a ótica da divergência.
Não foi apresentada resposta ao recurso (certidão de fl. 456).
É o relatório.
VOTO
Segundo consta no acórdão, o agravado celebrou com os agravantes contrato
de compra e venda de terreno em condomínio, todavia o prazo para registro do lote já
teria transcorrido, fazendo com que o agravado arque com despesas condominiais sem
poder usufruir do lote.
Diante disso, ajuizou a ação visando rescindir o contrato e, em sede liminar,
pleiteou que os agravantes assumissem as despesas condominiais, o que foi deferido
pela primeira instância na decisão interlocutória de fls. 30-31, sob o fundamento de que
não seria razoável impor ao agravante o pagamento das despesas condominiais
referentes a imóvel que não mais deseja manter.
Contra tal decisão, foi interposto agravo de instrumento, argumentando que a)
era de conhecimento do agravado que o imóvel ainda não estava registrado em nome
dos agravantes, b) a culpa pelo atraso é da Cipasa Teresina e c) a tutela seria
irreversível.
Sobre o preenchimento dos requisitos do
do CPC, assim se
art. 300
posicionou o Tribunal de origem:

Compulsando-se os autos na origem, milita em favor dos agravados a
, vez que encontram-se em relação
probabilidade do direito e o periculum in mora
jurídica contratual que não mais possuem interesse em permanecer, a qual, lhe
acarretam prejuízo financeiro decorrente de serviço condominial que não usufrui.
Assim, plausível permitir que exerça seu direito à rescisão contratual. Assim,
considerando a pretensa vontade de rescindir o contrato diante do
descumprimento de cláusula contratual por parte dos vendedores, não há
,
razão para que os compradores suportem os valores das contas condominiais
ao menos até o final do deslinde da causa, perante o juízo de primeiro grau.
Cumpre destacar que os próprios agravantes assumem a não realização da
da propriedade do imóvel (fl. 350, grifou-se).
transferência

A respeito da irreversibilidade da medida, consta no acórdão:

Por outro lado, não se vislumbra o prejuízo aos agravantes com o deferimento da
medida de urgência, uma vez que a tutela concedida reveste-se de reversibilidade,
pois na hipótese de improcedência dos pedidos formulados na inicial, os
agravantes poderão cobrar posteriormente do agravante, todo o débito relativo
(fl. 351, grifou-se).
às taxas de condomínio

Quanto à culpa do terceiro, assim consta no julgado:
Documento eletrônico VDA53319429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:12
Código de Controle do Documento: 5d997c54-2730-485f-bc7a-f537d374b532

Em princípio, cabe frisar que no que diz respeito à alegação dos agravantes de culpa
exclusiva de terceiro pela não transferência de propriedade do lote, o agravo de
instrumento é recurso que deve se limitar à análise do acerto ou desacerto do que
restou decidido pelo juízo de primeiro grau.
Assim, por não ter sido submetida à apreciação do magistrado a quo, não
sendo objeto da decisão agravada, a manifestação desse órgão
sobre
ad quem
a questão poderia configurar supressão de instância e violação ao duplo grau
(fl. 349, grifou-se).
de jurisdição

Diante de tais considerações, verifica-se que o recurso especial se volta contra
decisão que deferiu tutela de urgência contra os agravantes, de modo que está correta a
aplicação da
no caso dos autos.
Súmula 735/STF
A este respeito, consta na decisão singular:

Em relação aos arts. 7o, 9o, 10 e 300 do CPC, o recurso especial visa modificar
decisão interlocutória que, na origem, concedeu tutela de urgência para eximir o
agravado de pagar despesas condominiais, porém a jurisprudência do STJ entende
que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere
ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária desses
pronunciamentos, que não podem ser considerados de última instância a ensejar a
interposição do recurso especial, nos termos da Súmula 735 do STF (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.471.254/SP,
julgado em
DJEN de
. (fl. 442).
19/5/2025,
23/5/2025)

Por sua vez, diferentemente do que afirmam os agravantes, o acórdão não
enfrentou o tema da denunciação da lide e da responsabilidade do terceiro Cipasa
Teresina na fl. 354. O acórdão se limitou a afirmar que o tema não seria objeto de
decisão porque não foi previamente levado ao conhecimento do Juízo de primeiro grau e
ensejaria supressão de instância.
Além disso, a despeito da omissão, os agravantes nem sequer instaram o
Tribunal de origem a se manifestar sobre o tema mediante a oposição de embargos de
declaração, o que conduz à incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
Por fim, o Tribunal de origem decidiu sobre a tutela de urgência à luz das
provas presentes nos autos, concluindo que a) há probabilidade do direito do agravado,
b) há perigo na demora e c) o provimento é reversível, tudo com base nos fundamentos
já transcritos.
A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido, para alcançar tal
conclusão, demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A análise da alegada divergência jurisprudencial fica também inviabilizada em
razão dos mesmos óbices acima aplicados.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:12
Código de Controle do Documento: 5d997c54-2730-485f-bc7a-f537d374b532

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.820.329 / PI
Número Registro: 2024/0456800-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07575445820228180000 7575445820228180000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO
AGRAVANTE : MARCIO RODRIGO LELIS COUTINHO
ADVOGADOS : CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS - PI009361
LUÍS FILIPE MENDES MAIA - PI018794
AGRAVADO
: TIAGO PEREIRA DA SILVA NETO
ADVOGADO
: VICTOR ABRAAO CERQUEIRA GUERRA - PI016028
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIDIANNE MAYRA LOPES CAMPELO
AGRAVANTE : MARCIO RODRIGO LELIS COUTINHO
ADVOGADOS : CARLOS ADRIANO CRISANTO LELIS - PI009361
LUÍS FILIPE MENDES MAIA - PI018794
AGRAVADO
: TIAGO PEREIRA DA SILVA NETO
Documento eletrônico VDA54011774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:27
Código de Controle do Documento: 6b3320b8-9ee3-4d6b-85a8-6774ed5f2ed1

ADVOGADO
: VICTOR ABRAAO CERQUEIRA GUERRA - PI016028
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:27
Código de Controle do Documento: 6b3320b8-9ee3-4d6b-85a8-6774ed5f2ed1